Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731396-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILA VELHA FOMENTO MERCANTIL LTDA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada em desfavor de CITY SERVICE SEGURANCA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e de CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), ora executadas/agravadas, nos seguintes termos (ID n° 164639378 – autos de origem): “Em decisão de ID 125572491, o feito foi suspenso até 01/10/2022, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas executadas (processo n.o 0705697-75.2022.8.07.0015, que tramita perante o Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal). Logo após, na decisão de ID 159298792, datada de 21/05/2023, o prazo foi prorrogado por mais 30 (trinta) dias. Ocorre que, em petição de ID 164360362, o exequente requereu o prosseguimento do feito, tendo em vista a existência de cláusula que define a natureza do crédito como extraconcursal. Razão não assiste ao exequente. Isso porque crédito executado não se amolda ao art. 84 da Lei 11.101/2005, que define os créditos extraconcursais. Assim, concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para a exequente informar o andamento do processo n.o 0705697-75.2022.8.07.0015, que tramita perante o Juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.". Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que o crédito ora perseguido possui natureza extraconcursal, motivo pelo qual a execução de origem não deve ter seu andamento submetido ao processamento da recuperação judicial das empresas executadas. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão vergastada, até o julgamento final do recurso em tela. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que seja reconhecido o caráter extraconcursal do crédito discutido na origem, bem como para que seja dado prosseguimento ao feito executório, independentemente do trânsito em julgado do processo n.o 0705697-75.2022.8.07.0015 – referente à recuperação judicial das empresas executadas/agravadas. Preparo devidamente recolhido em ID n° 49588702. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção de seus efeitos, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifica-se apenas a presença parcial dos respectivos requisitos. O cerne da demanda, conforme o relatado, remete à natureza dos créditos executados pela ora agravante. No caso, cuidam-se de créditos derivados de contratos atípicos de fomento mercantil, assinados entre as partes em outubro de 2017, com alienação fiduciária de títulos de crédito em garantia. Nesse contexto, a Lei de Recuperação Judicial (n° 11.101/05) prevê, em seu art. 49, §3o, que: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. (...)”. Afere-se, do trecho supracitado, que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem à recuperação judicial. No mesmo sentido, a c. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, em recente decisão, o entendimento de que os créditos com garantia fiduciária não sofrem os efeitos da recuperação judicial, independentemente de o bem dado em garantia ter origem no patrimônio da empresa recuperanda ou no de terceiros. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3o, DA LFRE. 1. Incidente de impugnação à relação de credores distribuído em 24/1/2019. Recurso especial interposto em 15/4/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 3/3/2021. 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiros se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora bem como (ii) se, para não sujeição de créditos garantidos por cessão fiduciária, é necessária a inequívoca identificação do objeto da garantia. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento não satisfaça os interesses da recorrente. 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.938.706/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito arguido pela agravante/exequente. No entanto, afere-se que a parte agravante não demonstrou a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em sentido contrário, constata-se que o feito de origem já se encontra suspenso, de forma que a eventual concessão do efeito suspensivo ao recurso em análise, "(...) para que o processo de execução seja suspenso enquanto se discute o mérito do presente agravo (...)", mostra-se despropositada. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora